Tribunal: STF
Processo: ARE 1251831
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI MUNICIPAL 6.807/2005. REVISÃO GERAL ANUAL. SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/SC. VÍCIO DE INICIATIVA. ART. 37, X E 61, § 1º II, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A iniciativa de lei que versa sobre revisão geral anual de remuneração cabe ao chefe do Poder Executivo. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.